Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-38.2023.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Ausência de definição dos encargos moratórios em relação às diárias cuja cobrança foi autorizada pelo v. acórdão – Definição desses encargos, considerando a Lei no 14.905/2024 desde sua vigência, assim como a tese fixada no Tema Repetitivo 1368 – Embargos acolhidos com efeito modificativo do julgado.